Tribunal: STF
Processo: HC 234076
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Oscar Bogado Cunha contra acórdão da Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 234.076/MG (documento eletrônico 21).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “1. O Impetrante esclarece antecipadamente que os fundamentos jurídicos utilizados no presente HC foram também apresentados à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 680.074/MG). Na oportunidade, o Impetrante explicou que embora não exista, ainda, Ação Penal contra o Paciente, proposta a partir da prova que se pretende anular, existem investigações criminais fundadas na interceptação questionada.



    2. Ademais, apesar de a Ação Cautelar (processo nº 0017833- 18.2020.8.13.0026) em que houve autorização judicial para a utilização da interceptação já ter sido arquivada, tal fato não indica a impossibilidade de discussão sobre a (i)legalidade do meio de prova, até mesmo porque ele está sendo utilizado não apenas na via administrativa – como registrou a Relatora do HC 680.074/MG, Min. Laurita Vaz –, mas, também, para deflagrar outras investigações, as quais acarretam efetivo risco à liberdade de locomoção do Paciente.



    3. Ocorre que, mesmo com os esclarecimentos apresentados pelo Impetrante, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite o seguimento de habeas corpus quando houver, pelo menos, ameaça à liberdade de locomoção, entendeu que o único risco ao Paciente decorrente dos elementos colhidos na aludida interceptação é, tão somente, a perda da delegação. Assim, por se tratar de medida exclusivamente de cunho administrativo, eventuais nulidades deveriam ser questionadas em ação própria, e não por intermédio de habeas corpus.



    4. O Impetrante interpôs Agravo Regimental objetivando esclarecer, mais uma vez, que não se tratava de alargar a hipótese de cabimento do habeas corpus, mas de admitir a sua utilização para evitar que um meio de prova eivado de vícios insanáveis continuasse a ser utilizado, seja na via judicial ou administrativa. Contudo, o referido recurso não teve provimento. Com efeito, os vícios cometidos pelo juízo de primeiro grau e ratificados pela 8ª Câmara Criminal do TJMG, foram mantidos, ainda que implicitamente, pela 6ª Turma do STJ, que negou seguimento ao writ.



    5. A certidão de conclusão que segue como prova principal da possibilidade de cabimento, assim como a cópia integral de inquérito policial para investigação de suposto crime de coação no curso do processo, dão subsídios para a utilização do remédio constitucional e, consequentemente, para a reforma da decisão da 6ª Turma do STJ.



    6. O Paciente, de fato, perdeu a delegação a partir de procedimento administrativo que utilizou como única e exclusiva prova a interceptação ora questionada. No entanto, TAMBÉM está sendo investigado em pelo menos dois inquéritos policiais por supostos crimes de coação no curso do processo, os quais possuem relação DIRETA com o meio de prova deferido na Ação Cautelar nº. 0035235-83.2018.8.13.0026.



    7. Ou seja, no caso em concreto, apesar de a garantia constitucional ser capaz de repercutir na esfera administrativa, anulando a decisão de perda da delegação, também terá repercussão direta na liberdade do Paciente.



    8. Também se observa a possibilidade de utilização excepcional do presente HC a partir do constrangimento ilegal decorrente da mora na prestação jurisdicional destinada a questionar uma das ilegalidades da interceptação. Explica-se: uma das nulidades apontadas reside na adulteração dos diálogos interceptados. Como o Tribunal local (TJMG) entendeu que esse questionamento dependia, necessariamente, da produção de prova pericial (decisão no HC nº. 1.0000.21.001498-1/000), o Impetrante ajuizou, concomitantemente ao HC 680.074/MG, Ação Declaratória de Nulidade (processo nº. 0017833-18.2020.8.13.0026), que se encontra em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Andradas.



    9. A Ação Declaratória e os habeas corpus (tanto o originário ao TJMG, quanto o substitutivo ao STJ) possuem a mesma finalidade: anular a interceptação. Ocorre que seus fundamentos são completamente distintos, sendo necessária a produção de prova pericial apenas para demonstrar que houve, além das nulidades formais que serão a seguir apresentadas, a adulteração (montagem) dos diálogos. A propósito, há nos autos da Ação Declaratória a comprovação de que um dos diálogos sequer existiu, e que a autoridade policial promoveu uma montagem com a voz de um dos interlocutores.



    10. Infelizmente a Ação Declaratória está, desde a sua distribuição – (22/12/2020) – aguardando deliberação acerca do pedido de tutela provisória formulado pelo Autor/Paciente. O atraso de mais de DOIS ANOS para apreciação de um pedido de urgência está, inclusive, sendo questionado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (pedido de providências nº. 0003588-39.2023.2.00.000).



    11. Em suma, o presente caso assemelha-se ao que foi submetido à apreciação do Min. Gilmar Mendes, da 2ª Turma do STF, quando do julgamento do HC 90.617, que determinou a reiteração de desembargador ao cargo por excesso de prazo no afastamento cautelar.



    12. Mutatis mutandis, é o que vem ocorrendo com o Paciente: após o exercício da função como Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Andradas/MG por mais de VINTE ANOS, Oscar Bogado Cunha teve a perda da delegação declarada por autoridade judicial investida de função administrativa. Tal penalidade teve como fundamento exclusivo uma interceptação repleta de diversos vícios. Tais vícios, embora questionados judicialmente, não foram sequer analisados. No HC julgado pelo STJ, considerou-se que não há risco à liberdade de locomoção; na Ação Declaratória sequer há decisão sobre o pedido de tutela de urgência formulado, tampouco sobre o pedido de produção de prova pericial sob o crivo do contraditório. Enquanto isso, o Paciente permanece sem a única fonte de sustento para si e sua família.



    13. Diante do exposto, para que não seja novamente negado seguimento ao writ, o Impetrante reitera que há, além da perda da delegação já decretada, risco à liberdade de locomoção em razão, pelo menos, de dois inquéritos em curso: 0035136-16.2018.8.13.0026 e 0050903-94.2018.8.13.0026, ambos já remetidos pela Delegacia de Polícia Civil de Andradas ao Poder Judiciário (Comarca de Andradas – Vara Criminal) (comprovação de tramitação em anexo).



    14. Importante ressaltar que a impetração destinada ao Supremo Tribunal Federal não importa supressão de instância, pois o tema em vertente envolve, como veremos, além da ausência de prévia investigação, a fundamentação insuficiente de uma providência que deveria ser excepcional e a utilização de um meio de prova com a exclusiva finalidade de averiguar infrações penais e administrativas futuras, o que não deve ser admitido por esta Corte.



    15. As questões suscitadas perante a 6ª Turma do STJ e, anteriormente, perante a 8ª Câmara Criminal do TJMG, estão trazidas neste writ, não existindo, portanto, novos fundamentos. Com efeito, a ordem de habeas corpus, ora cogitada como sucedâneo de recurso próprio, enfrenta os mesmos fundamentos da decisão atacada.



    16. Entretanto, caso seja o entendimento pelo não cabimento de HC substitutivo, requer seja a ordem concedida de ofício, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente porque não há qualquer outro instrumento processual adequado para sanar as inúmeras ilegalidades perpetradas pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Andradas e ratificadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    17. Por fim, apenas para que esse Tribunal tenha conhecimento sobre a exaustiva peregrinação que o Paciente vem fazendo para, no mínimo, ver seus argumentos analisados, destaco que o pedido de nulidade da interceptação também foi formulado na via administrativa, nos autos do PAD que determinou a perda da delegação. Infelizmente a autoridade administrativa entendeu não ser possível qualquer ponderação sobre o meio de prova sem antes haver manifestação judicial: [...].



    [...]



    A jurisprudência desse Tribunal é pacífica em admitir a utilização do habeas corpus para se buscar anulação de interceptação telefônica viciada, notadamente quando o procedimento é deflagrado com o objetivo de averiguar se determinadas pessoas estão ou não praticando atos ilícitos (‘interceptação telefônica pré-delitual, em branco ou de prospecção’).



    24. Igualmente, a jurisprudência é uníssona quanto à possibilidade de anulação das interceptações telefônicas por ausência de observância dos critérios legais, como a subsidiariedade e a fundamentação.



    25. Além disso, também se admite a utilização excepcional do remédio constitucional para as hipóteses de violação do sigilo profissional, como também é o presente caso.



    26. Da doutrina colhe-se o entendimento pela admissão do habeas corpus para anular provas eivadas de ilegalidades: [...].



    27. No caso sob análise, embora não exista (AINDA) ação penal em andamento, o Paciente está ameaçado de, no futuro, responder a procedimento criminal baseado exclusivamente em provas ilícitas. Prova disso são os inquéritos policiais ainda em curso.



    28. Ademais, há possibilidade iminente de o Paciente ter a sua liberdade cerceada a partir de procedimento adotado sem a observância da legislação em vigor e das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e, ainda, de ser punido administrativamente, em caráter definitivo, com base exclusivamente em interceptação realizada de forma flagrantemente ilegal.



    29. Conforme se detalhará adiante, não houve demonstração da imprescindibilidade do meio de prova e a interceptação telefônica foi desvirtuada para uma interceptação de prospecção, merecendo ser analisada e anulada pela via estreita do habeas corpus. Mais do que isso, a referida medida foi formulada pelo Delegado de Polícia Civil, sem a existência de investigação prévia e de qualquer fundamentação capaz de justificar a medida de caráter excepcional. A ilegalidade ainda persistiu durante as sucessivas prorrogações, que perduraram pelo período de um ano e ainda incluíram diversas conversas entre o Paciente e seus advogados.



    30. Outrossim, vale destacar que a prova se encontra pré-constituída, não havendo que se falar em inviabilização da análise do presente habeas corpus pela suposta necessidade de dilação probatória. Os documentos juntados são suficientes para comprovar o direito alegado e, portanto, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, originário de um procedimento que não respeitou a legislação e os consectários do devido processo legal, bem como da negativa de jurisdição.



    31. A partir de agora se demonstrará as ilegalidades decorrentes da interceptação, as quais restam configuradas desde a ausência de prévia investigação. Em síntese o presente habeas corpus tem como fundamento:



    (i) A ausência de prévia investigação, circunstância que contraria a exigência prevista no art. 2º, II, da Lei 9.296/1996;



    (ii) A inobservância à Resolução n. 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça, já em vigor na época da decretação da medida;



    (iii) A ausência de fundamentação da decisão judicial que determinou a interceptação e consequente caracterização da denominada (e ilegal) interceptação de prospecção;



    (iv) As sucessivas prorrogações da interceptação sem a demonstração de imprescindibilidade da medida.



    (v) A violação ao art. 7º, II, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, eis que a interceptação atingiu não apenas pessoas estranhas à investigação, mas, também, os advogados do Paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 9-11)  



    Ao final, requer:  



    “130. Diante do exposto, reconhecido o constrangimento ilegal consistente na utilização de interceptação eivada de nulidades de caráter absoluto e na violação do Paciente ao acesso à jurisdição, requer seja concedida a medida liminar para reputar ilegal todo o material de prova levantado por meio das interceptações telefônicas realizadas a partir da decisão proferida em 18/07/2018 na Medida Cautelar n. 0035235-83.2018.8.13.0026.



    131. Subsidiariamente, pugna pelo desentranhamento e inutilização de todos os diálogos telefônicos abusivamente captados entre o Paciente e seus advogados.



    132. Por fim, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para consolidar a declaração de nulidade da interceptação deferida nos autos do processo n. 0035235-83.2018.8.13.002, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Andradas-MG.” (documento eletrônico 1, p. 38)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme disciplina o texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, bem como o art. 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus é garantia individual destinada a tutelar a liberdade física do indivíduo, sendo meio adequado para afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. No caso, não se verifica risco à liberdade ambulatorial do Agravante. 2. A aplicação de penalidade administrativa, sem nenhuma repercussão no direito ambulatorial, não pode ser sanada pela ação constitucional do habeas corpus, porque, como já consignado, somente é cabível o remédio heroico quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violação ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 21, p. 1)  



    Com efeito, a alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 214.984 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13 E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos no artigo 2º da Lei 12.850/13 e no artigo 317 do Código Penal. 3. A instância a quo, ao negar a pretensão autoral, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo assentado que ‘de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem’, evidenciando a impossibilidade de exame do writ nos moldes propostos pelo impetrante. 4. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 5. O habeas corpus não é admissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certo ainda que o impetrante não se desincumbiu do ônus de interpor agravo regimental da decisão do Tribunal a quo. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 147.823 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/11/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, consta destes autos que o Inquérito Policial 2018-026-000837-001-007319425-15, no qual foi deferida a interceptação telefônica, foi instaurado para apurar possíveis crimes dos arts. 340 (comunicação falsa de crime ou de contravenção) e 344 (coação no curso do processo), do Código Penal, que teriam sido praticados pelo ora paciente, em consequência de menção, em mensagem eletrônica, de que o juiz titular da Comarca de Andradas/MG estaria sendo investigado “[...] por crime de estrupo de vulnerável que teria sido praticado pelo requerente entre os anos de 2009 e 2010” (documento eletrônico 2, p. 9).  



    Mais, no Processo Administrativo Disciplinar 1.0000.21.121522-3/000, que aplicou a pena de perda de delegação ao paciente, consta, como um de seus fundamentos, a circunstância de que “[...] a ameaça posta pelo ora recorrente não se limita à ‘matar juridicamente’, tendo demonstrado o seu intuito, de forma clara e inequívoca, de atentar contra a vida do magistrado, inclusive com a afirmativa do meios que seriam utilizados e com a citação de nomes que pudesse auxiliá-lo.” (documento eletrônico 13, p. 18)  



    Vê-se, assim, a complexidade da causa. E, para dissentir das decisões antecedentes seria necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Interceptação telefônica e ilicitude da prova emprestada. Alegação de nulidade. 5. Ausência de demonstração de prejuízo. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (RHC 223.326 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/4/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.995 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim). 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 207.497 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022)



    Anoto, por fim, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi possível verificar que a Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator